Tribunal: TJDFT
Processo: 0711450-32.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR POR SEUS EMPREGADOS NO EXERCÍCIO DO SEU TRABALHO – REPARAÇÃO MATERIAL – DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do disposto no art. 932, III do Código Civil, são responsáveis pela reparação civil “o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”.

2. Trata-se de ação de reparação material e moral em que o autor, cliente da academia requerida, afirma que em 15/02/2021 no interior de suas dependências, após a prática de atividade física, esqueceu-se de sua aliança de casamento no chão da sala onde realizou os exercícios físicos. Afirma também que, procurada, em um primeiro momento, a ré (por seus prepostos) informou que nada havia sido encontrado.

3. Inconformado, o autor solicitou a disponibilização das imagens das câmeras de segurança existentes no local, ocasião em que o gerente da ré, Sr. Ivan, teria esclarecido que “as imagens mostraram que: minutos depois do Autor deixar a Arena de Lutas, um funcionário da academia, responsável pela limpeza, Sr. Lucas, esteve na mesma arena, e após visualizar um pequeno objeto no chão, toma-o para si, sendo que dado objeto estava no exato local do tatame onde o Requerente havia deixado seus pertences, inclusive a aliança. O gerente da academia afirmou ainda que, uma vez interpelado, o funcionário da academia, Sr. Lucas, negou ter pegado qualquer objeto [...]”.

4. Diante disso, o autor teria solicitado a reparação do dito objeto, o que foi recusado pela ré, motivo pelo qual ajuizou esta ação em que pede indenização material, equivalente ao valor atual de uma aliança idêntica a sua (R$ 4.500,00) e moral.

5. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré ao pagamento de indenização material de R$ 4.500,00. Senão, vejamos.

6. As filmagens do local onde os fatos narrados aconteceram, disponibilizadas pela ré juntamente com a contestação, não deixam margem de dúvida sobre os fatos: a) o autor retira sua aliança ao chegar na sala de exercícios e a coloca no chão da sala, juntamente com outros pertences, às 20:23h de 15/02/2021; b) às 20:48h do mesmo dia ele recolhe alguns de tais pertences e deixa aquele recinto; c) às 20:56h um preposto da ré (ao que parece responsável pela limpeza) adentra aquela sala e se dirige diretamente ao local onde o autor havia depositado a aliança, abaixa-se e apanha alguma coisa de tamanho reduzido, suficiente para caber na palma de sua mão, apossando-se do item.

7. Pois bem. Da análise de tais vídeos é de se conferir verossimilhança às alegações do autor, uma vez que deles se vê, sem margem para dúvida, que o preposto da ré, cerca de 10 minutos após a saída do autor, entra na sala e vai na exata direção onde o autor teria esquecido sua aliança de casamento. Vê-se com clareza que o preposto se abaixa e apanha algo, que é carregado consigo na sequência. Ademais, limitou-se a afirmar, em sua defesa, que tal funcionário negou ter pego o objeto, atribuindo maior valor probante à essa mera assertiva de um seu empregado, frente às imagens das câmeras de segurança, o que, por lógica, não pode prevalecer.

8. Assim, do cotejo dos fatos com a norma legal supracitada, de se extrair que a partir do momento em que o preposto da academia encontra objeto de terceiro nas dependências do estabelecimento comercial, durante o exercício de suas atividades laborais, incumbe-lhe a guarda daquele bem para devolução a quem de direito, o que, à evidência, não se deu no caso em debate, o que atrai a responsabilidade da requerida pela reparação material no valor da nota fiscal e orçamento de ID Num. 29691195 - Pág. 1 e ID Num. 29691195 - Pág. 2.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.